Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722698-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME GOMES MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA TIA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de visita formulado pela tia do interno que já realiza visitas a outro interno (irmão do agravante) do sistema carcerário local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir autorização de visita da tia do apenado e que já realiza visitas a outro interno (irmão do agravante) do sistema prisional do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 dispõe que: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 4. Constando do SIAPEN que o sentenciado possui outros visitantes com cadastro ativo e autorizado, de modo que a requerente não se revela a única visitante de nenhum dos dois presos, a situação em análise não se enquadra na exceção prevista no artigo 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016. 5. Compete ao juiz da VEP zelar pelo correto cumprimento da pena e o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, ao restringir o direito de receber visitas de sua tia, registrada como visitante de outro interno. Requer, assim, que seja assegurado o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (artigo 7o da Portaria n. 008/2016 da Vara de Execuções Penais), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030